Tribunal: TJES
Processo: 5001609-58.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001609-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP
RECORRIDO: KETLEM FALCAO PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação que visa a execução de título extrajudicial embasada em contrato de prestação de serviços educacionais, tendo como o ora recorrente o prestador do serviço e a recorrida como tomadora do serviço educacional. Ademais, o Juízo de origem prolatou sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sob a premissa de que não fora juntado aos autos suposto documento essencial para o processamento do processo.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, na ausência de documento indispensável para a propositura da ação por pessoa jurídica neste microssistema, indefiro a inicial e extingo o processo na forma do art. 924, I do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que, nos termos da LC 123/2006, o parâmetro para enquadramento como ME ou EPP é a receita bruta no ano-calendário e a prova da receita se faz, exclusivamente, pela declaração de rendimentos entregue ao órgão oficial.

Portanto, na ausência do referido documento indispensável para a propositura da ação por pessoa jurídica neste microssistema, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o processo deve ser extinto na forma do art. 924, I do CPC.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)